Tribunal: TJBA
Processo: 8004310-18.2022.8.05.0230
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004310-18.2022.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

III L

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GLICOGENOSE. TRATAMENTO. INSUMOS. FÓRMULA NUTRICIONAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. ENTES FEDERATIVOS. RECUSA INDEVIDA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÁXIMA EFETIVIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada constitucionalmente, constituindo corolário do direito à vida e à dignidade humana, razão pela qual o Poder Público não pode ser omisso ou indiferente quanto à sua efetivação.

II - Constatada a imprescindibilidade de insumos e fórmula nutricional específicos para o tratamento de pessoa diagnosticada com glicogenose, impositiva é a confirmação da sentença que determinou o seu fornecimento à paciente substituída, conforme a prescrição médica.

SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Reexame Necessário nº 8004310-18.2022.8.05.0230
, em que figuram como
Remetente
o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO e
Interessados
ESTADO DA BAHIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM NECESSÁRIO REEXAME
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA